Tribunal: CARF
Processo: 10183.728880/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.728880/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
OLEOVEG INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Sujeito passivo do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.098, de 01 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10183.728879/2019-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel localizado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.728880/2019-53
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728880/2019-53

Município de Novo São Joaquim – MT, em virtude de: a) área de produtos vegetais informada
não comprovada; b) área com reflorestamento informada não comprovada; c) área de atividade
granjeira ou agrícola informada não comprovada; e d) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado. Segundo a fiscalização, nenhum documento foi apresentado. Na ação fiscal foi
apurado ITR de dois terrenos rurais nos exercícios 2015 e 2016, resultando em quatro
notificações.
Em impugnação apresentada o contribuinte alega que adquiriu os terrenos rurais
em 23/1/2015, por meio de escritura pública, mas nunca lhe foi transferida a propriedade, o
domínio útil ou a posse das áreas rurais. Não foi feito registro público, pois o cartório não
permite a prenotação da área, sob a alegação de que o terreno não existe. Afirma que a área se
sobrepõem à área de terceiros. Acrescenta que foi julgada procedente ação judicial de anulação
de escritura pública ajuizada por terceiros contra o Sr. Sérgio Batista da Silva (que vendeu os
imóveis), que possui terrenos vizinhos, sendo declarada falsificação de documentos, sendo
suspeitos todos os negócios que realizou. Diz ser vítima no caso e que irá ajuizar ação para
reparar os prejuízos que vem sofrendo. Alega que só recentemente descobriu que as áreas
visitadas não correspondem às áreas escrituradas. Aduz não possuir informações sobre
benfeitorias, construções, produtividade no terreno, por não ser proprietária do imóvel, e que foi
orientada, no posto de atendimento de Barra do Garça, a repetir as informações da DITR/2014.
A DRJ01 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2016
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de
qualquer deles.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA DAS ÁREAS DE
PRODUTOS
VEGETAIS,
COM
REFLORESTAMENTO,
DE
ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA E DO VALOR DELAS. DO
VALOR DA TERRA NUA ARBITRADO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas, conforme legislação processual.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado (Ciência eletrônica por decurso de prazo) e
apresentou recurso voluntário, que contém, em síntese:
Reafirma o argumento apresentado na impugnação relativo à sua ilegitimidade
passiva.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728880/2019-53

Disserta sobre a legislação pertinente ao ITR, citando a CR/88, art. 153, IV, e a
Lei 9.393, art. 1o e art. 4o. Cita o Código Civil, art. 1.228, e apresenta definições doutrinárias
sobre direito de usar, de usufruir, de dispor e de reivindicar a coisa de terceiro. Afirma que se
não exerce estes elementos não detém a propriedade ou posse do bem.
Apresenta certidões do Cartório do 1o Ofício de Registros Imobiliários de Barra
do Garça referentes aos dois lotes objeto de cobrança, que foram transmitidos para Sérgio Batista
da Silva, que efetuou a venda para a recorrente, conforme escritura pública anexada aos autos.
No entanto, nunca lhe foi transferida a propriedade, o domínio útil ou a posse das áreas rurais.
Não foi feito registro público, pois o cartório não permite a prenotação da área, sob a alegação de
que o terreno não existe.
Afirma que a área se sobrepõe à área de terceiros.
Acrescenta que foi julgada procedente ação judicial de anulação de escritura
pública ajuizada por terceiros contra o Sr. Sérgio Batista da Silva (que vendeu os imóveis), que
possui terrenos vizinhos, sendo declarada falsificação de documentos, sendo suspeitos todos os
negócios que realizou.
Diz ser vítima no caso e que irá ajuizar ação para reparar os prejuízos que vem
sofrendo.
Aduz que o georreferenciamento realizado referente aos dois lotes foi cancelado e
não se sabe ao certo qual é a área adquirida, se é que existe alguma área a ser transferida.
Informa que nunca visitou o terreno e não possui informação sobre qual o seu
atual estado, extensão, confronto de áreas de propriedade de terceiros.
Alega que é evidente que sua escritura foi lavrada com área inexistente ou de
terceiros com total má-fé e erro do Cartório.
Entende que não há fato gerador apto a configurar a cobrança. Cita jurisprudência.
Requer seja o lançamento cancelado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta a forma de apuração do
imposto, áreas glosadas ou valor do VTN. Limita-se a alegar que não é o sujeito passivo
da obrigação tributária.
MÉRITO
O recorrente insiste na tese já apresentada na impugnação de que não é o proprietário do
terreno, pois não foi feito o registro.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728880/2019-53

Veja-se que o sujeito passivo se considerava verdadeiro proprietário, pois tentou fazer o
registro e alega que somente não foi feito registro público, pois o cartório não permitiu a
prenotação da área.
Todos os argumentos e documentos apresentados foram analisados na primeira
instância. Assim consta do acórdão recorrido:
Verifica-se nos autos, a Escritura Pública de Venda e Compra, às fls. 62/65,
firmada pela impugnante, em 23.01.2015, como Outorgada Compradora, na qual
consta a compra do imóvel do presente processo, com área total de 9.817,0 ha, às
fls. 63, juntamente com a compra de outro lote com 9.791,0 ha, constando,
ainda, expressamente, a transmissão da posse do imóvel, às fls. 64, como se
segue:
[...] transmitindo na pessoa dela outorgada compradora todo o seu domínio,
posse, direito e ação na cousa vendida, desde já, por bem desta escritura; (grifo
nosso)
Portanto, está comprovado nos autos que na data da efetiva entrega da DITR, o
impugnante é contribuinte do ITR, em face do imóvel de NIRF no 6.028.784-5,
por ele ser o possuidor do referido imóvel.
Embora a alegação de que não seria proprietário do imóvel ser verdadeira, pelo
fato de não constar nos autos o Registro Imobiliário em seu nome, considerando
a documentação juntada nos presentes autos, resta devidamente comprovado que
o impugnante é sujeito passivo do presente lançamento, por ser o possuidor do
imóvel, conforme consta em informação expressa na Escritura Pública de Venda
e Compra, às fls. 62/65.
Não obstante haver documentação nos autos que induza a indícios de eventuais
irregularidades no referido negócio de compra e venda, não se mostra crível que
uma transação, que envolva R$79.359.399,00 (setenta e nove milhões, trezentos
e cinquenta e nove mil, e trezentos e noventa e nove reais), valor este
representado por Debêntures da Eletrobras, às fls. 64, possa ter sido realizada
sem a verificação da existência de terceiros relacionados ou mesmo do próprio
imóvel, como alega o impugnante.
Ainda, não há nos autos, nenhuma providência na esfera judicial, por parte do
impugnante, que contestasse tal transação de compra e venda, o que era de se
esperar, diante das alegações feitas.
Ademais, o impugnante apresentou suas DITR, regularmente, até 2018,
inclusive, efetuando, em seu nome, os respectivos pagamentos do imposto. Além
disso, o presente imóvel, de NIRF no 6.028.784-5, continua cadastrado no
CAFIR, em seu nome até a presente data, como se verifica no extrato do
Sistema, às fls. 180.
Dessa forma, em face dos dispositivos legais mencionados, o impugnante é
contribuinte do ITR, como possuidor do imóvel, à época da entrega da DITR,
conforme comprova a Escritura Pública de Venda e Compra, às fls. 62/65.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I,
do CTN, caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR
não correspondem a realidade dos fatos, o que não aconteceu no presente caso.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante
do pólo passivo da obrigação tributária. Além de o ônus da prova ser do
contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir
do conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2015, como dito
anteriormente.
Assim, tendo em vista os documentos citados, não há dúvidas que o impugnante
é o sujeito passivo do ITR, por ser ele possuidor do imóvel, havendo, portanto,
obrigação tributária correspondente.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728880/2019-53

Pelo exposto, além de ser o lançamento tributário, conforme estabelecido pelo
art. 142 do CTN, atividade vinculada e obrigatória; e, ainda, que o ITR, a partir
da vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo
ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio
exame da Autoridade administrativa, nos termos do art. 150 do mesmo CTN (Lei
no 5.172/1966), entendo que não há como retirar o interessado do pólo passivo da
obrigação tributária.
Desta forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, continuando o
impugnante a figurar como sujeito passivo do crédito tributário exigido nos
autos. (grifos no original)

Conforme bem decidiu a DRJ, apesar de haver indícios de verdade nos argumentos do
contribuinte, não foram juntados aos autos documentos capazes de comprovar o
alegado.
Como assinalou o julgador de primeira instância, nenhuma providência judicial foi
tomada pelo recorrente, para contestar a transação de compra dos lotes, à época, no
montante de R$ 79.359.399,00, o que era de se esperar, diante das alegações feitas.
Não é razoável admitir que uma empresa do porte do autuado, capaz de realizar
negócios vultosos, não teria interesse em tomar as devidas providências judiciais para a
solução da controvérsia.
Após cientificado das observações feitas no acórdão de impugnação, o recurso foi
apresentado e até a presente data, nada mais foi acrescentado ou qualquer documento
juntado, para comprovar as alegações feitas.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o lançamento. A
discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente comprovados)
ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa geral, o
que não configura impugnação ou recurso.
No caso, somente o Poder Judiciário tem competência para desconstituir as relações
constituídas, inclusive definir quem é o proprietário do imóvel. Contudo, sabidamente, o
Poder Judiciário precisa ser provocado. Não consta dos autos qualquer indicação de
ajuizamento de ação ou decisão judicial capaz de comprovar as alegações trazidas no
recurso.
Uma vez que não há qualquer decisão judicial que reconheça a inexistência da área, ou
se há sobreposição e quem é o legítimo proprietário/possuidor, não há como afastar as
declarações feitas e a escritura de compra e venda, com a transferência da posse.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (grifo nosso)

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se
for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728880/2019-53

§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita
Federal, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por
outros meios previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de
1966, art. 149, inciso III).
Sendo assim, uma vez documentado que o possuidor do imóvel rural é o sujeito passivo
autuado, não há como afastar a exigência apurada no auto de infração em análise.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital